Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio DOC.PROJ.914BRA1101, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 500139, função null, que teve como objeto PROJETO DE APOIO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO HIV/AIDS E OUTRAS DST E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS NO BRASIL - PROJETO 914BRA1101 (no da TCE no sistema: 1522/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11582/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Eloisio Antônio Godinho e do Instituto de Educação Popular Henfil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Contrato ED29856/2005 (peça 12), firmado entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e o Instituto de Educação Popular Henfil, e que tinha, por objeto, o projeto descrito como " Fortalecimento de Redes na Discussão das DST/HIV/Aids para os Sem Teto, Catadores e Recicladores de Lixo - Instituto de Educação Popular Henfil ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 54, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 54 a 56); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 57); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas final, 9/2/2007 (peça 15); Considerando que entre o Nota Técnica 165/2007, de 27/2/2007 (peça 13), e Ofício 1544/2020/CGAHV/.DCCI/SVS/MS, de 3/9/2020 (peça 29), recebido em 25/9/2020 (peça 32), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.319/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eloisio Antônio Godinho (XXX.091.206-XX); Instituto de Educação Popular Henfil (64.164.619/0001-14). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.